Tribunal: CARF
Processo: 13971.003145/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.003145/2007-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.917 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
MARY WEICKERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS
AS ALEGAÇÕES.
O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo
necessário que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se
aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus
argumentos.
IRPF. DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento por homologação, O prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador, que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omisso de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando O contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da
Lei no 9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito),
por via de documentação hábil e idônea.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL
DA OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a
comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003145/2007-10
Fl. 2035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
montante de R$ 314.633,00, conforme apurado pela fiscalização e demonstrado na planilha de
fls. 1.971 a 1.974, e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, afastar a qualificadora da multa de
ofício aplicada, mantendo o seu valor no patamar ordinário de 75%. Vencidos os conselheiros
Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira, que mantiveram a multa qualificada. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 07-14.869, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis/SC, fls. 1.851 a 1.963:
Por meio do auto de infração de folhas 679 a 684, de 03/12/2007, exige-se do
contribuinte acima identificado a importância de R$ 303.247,45, acrescido de multa de
oficio de 150% e juros de mora, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2002, exercício 2003.
Os dispositivos legais infringidos constam do respectivo auto de infração.
Em consulta à “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, às folhas 681 e
682, e ao “Termo de Verificação Fiscal ”, às folhas 685 a 724, verifica-se que a
autuação tem por base a constatação da prática de omissão de rendimentos, evidenciada
pela falta de comprovação, por parte da contribuinte, da origem dos depósitos incluídos
em suas contas bancárias, hipótese presuntiva de omissão de receitas conforme previsão
do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Foi aplicada multa de 150% motivada pela movimentação, em instituições financeiras,
de recursos expressivos, incompatíveis com a renda declarada ao Fisco, não justificando
a origem destes recursos.
O sujeito passivo apresenta impugnação de folhas 757 a 834 aludindo, em síntese, o
abaixo exposto.
Sustenta que houve encerramento sumário da ação fiscal, antes que as instituições
bancárias entregassem toda a documentação solicitada, bem como que foram
concedidos prazos insuficientes para a entrega da volumosa documentação solicitada.
Fl. 2036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Esclarece que suas contas pessoais e as de seu filho, Rudolfo R. Weickert Júnior, eram
movimentadas no interesse direto de sua empresa, Baier 18 quilates Ltda., e da empresa
de seu filho, qual seja a empresa Relojoaria Baier Ltda.
Explica que cheques de clientes destas empresas, e cheques das próprias empresas, eram
depositados nas contas do sujeito passivo. Eram realizadas operações de descontos de
cheques pré-datados, com os valores creditados na conta conjunta mantida por Rudolfo
e Eliane Maul, sócia minoritária das empresas e procuradora das mesmas. Parte dos
valores líquidos destas operações era creditada em conta bancária do sujeito passivo.
Das contas do sujeito passivo e de seu filho eram emitidos cheques para pagamento de
fornecedores e demais credores das empresas, bem como para as próprias empresas.
Entende que caberia ao fisco examinar tais movimentos em cotejo com os registros nos
livros comerciais das empresas e assim concluir pela sua regularidade, ou caso
encontrasse incompatibilidades, proceder ao lançamento contra as pessoas jurídicas.
Alude que o volume elevado de cheques e depósitos na conta corrente do sujeito passivo
demonstra atividade típica de comerciante, pessoa jurídica, mostrando ser verossímil a
alegação de que havia uma confusão entre as contas bancárias das citadas pessoas
jurídicas e as pessoas físicas, e que esta situação ocorreu por dificuldades de crédito das
pessoas jurídicas.
De outro norte, o grande volume de cheques emitidos também faz presumir que se trata
de movimentação bancária de pessoa jurídica. Um número expressivo destes cheques
era preenchido e assinado por Eliane Maul, sócia minoritária das duas empresas e
procuradora das mesmas, e por Rudolfo. Estes cheques emitidos, em geral,
apresentavam valores inferiores a R$ 10.000,00.
Em relação ao argumento da autoridade lançadora de que não há compatibilidade entre
valores e datas nas contas bancárias do sujeito passivo, em cotejo com as contas
bancárias das empresas citadas, alude que os inúmeros cheques, listados na impugnação,
da Relojoaria Baier Ltda. e da Baier 18 Quilates Ltda., foram depositados nas contas do
sujeito passivo e de seu filho, ocorrendo ainda operações de endosso de cheques entre
estas contas. Dado que mais de um cheque era recebido diariamente pelas empresas, os
depósitos eram feitos por um conjunto de cheques, o que justifica a diferença de valores.
Quanto às datas, sustenta que existe coincidência.
Esclarece ainda que ocorreram inúmeras operações de desconto de cheques pré-datados
nas empresas, sendo os valores transferidos para as contas do sujeito passivo.
Informa que as empresas mantinham um livro de controle de débitos e créditos nas
contas bancárias, que se encontra anexado aos autos, e que traz fortes evidências de que
havia uma confusão das contas bancárias.
Demonstra ainda que muitos cheques do sujeito passivo, listados na impugnação, se
destinaram ao pagamento de contas das empresas.
Sustenta a decadência do lançamento, pois o prazo decadencial se inicia na data em que
cada um dos depósitos bancários é realizado.
Argumenta que os valores presumidos no mês anterior constituem origem para os
lançamentos dos meses subsequentes; que a fiscalização não dá conta de nenhuma
situação que indique a suposta riqueza do sujeito passivo; que todos os créditos de uma
das contas bancárias são inferiores a R_$ 12.000,00, e na totalidade não ultrapassam o
limite de R$ 80.000,00; que o auditor não pode desprezar o princípio da verdade
material, utilizando indiscriminadamente a presunção; e que o auditor ofendeu ao art. 2°
da Lei n” 9.784/99, ao não atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Em relação à multa de oficio aplicada, sustenta a nulidade do lançamento, tendo em
vista que a penalidade teve por base legal, conforme item 160 do relatório, o art. 44,
inciso II, da Lei n° 9.430/96, vigente à época do lançamento, e que este tem definido
percentual de 50%, e não de 150%, como consta do Auto de Infração.
Fl. 2037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Afirma ainda que não se encontra presente nem o “evidente intuito de fraude”, nem a
alegada sonegação. Sustenta que a eventual impossibilidade de comprovar a origem dos
depósitos em conta corrente não, autoriza a conclusão de que o sujeito passivo sonegou
o imposto.
Requer, por fim, que seja declarado totalmente improcedente e nulo o Auto de Infração,
pelas razões expostas, que sejam excluídos os valores justificados, que seja excluída a
multa, que seja declarada nula a Representação Fiscal para Fins Penais, que seja
suspensa a exigibilidade do crédito tributário, que as intimações sejam dirigidas aos
advogados e que se permita provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito.
Ao julgar a impugnação, em 9/7/10, a 5a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, conforme assim restou ementado no
decisum:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omisso de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando O contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ONUS
PROBANDI
A
CARGO
DO
CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da Lei no
9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito), por via de
documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO '
Ano-calendário: 2002
IRPF. DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento por homologação, O prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, que se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de ofício de 150%, naqueles casos em que, no procedimento de
oficio, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado aos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 21/1/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.867, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 1.872 a
1.936, em 19/2/09, alegando, em síntese, que:
- Nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo, pois,
no caso em tela, trata-se de pessoa física no desempenho da atividade comercial e, dessa forma,
no entendimento da Recorrente, deveria ter sido aplicado o disposto no art. 150, § 1o, inciso II,
do Decreto 3.000, de 26/3/99;
- Nulidade da decisão recorrida por omissão quanto ao erro na identificação do
sujeito passivo arguido na impugnação, uma vez que deveria ter sido aplicado o disposto no art.
150, § 1o, inciso II, do Decreto 3.000/99;
- Nulidade do auto de infração por inobservância ao disposto no § 5o do art. 42 da
Lei 9.430, de 27/12/96, sendo que o julgado a quo também não teria observado tal dispositivo;
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

- Não “houve omissão de renda, mas tão somente utilização das contas bancárias
da Recorrente em prol das empresas” Baier 18 Quilates Ltda., de sua propriedade, e da empresa
Relojoaria Baier Ltda., de propriedade de seu filho;
- Nas fls. 757 a 1.767, ou seja, mais de 1.000 fls., constam os argumentos de
defesa e os documentos comprobatórios, portanto, não se pode alegar que a Recorrente não fez
prova em contrário;
- A decisão recorrida teria se omitido em relação a 21 alegações suscitadas na
impugnação (relacionadas no recurso), as quais buscam demostrar, basicamente, a utilização da
conta bancária da Recorrente pelas pessoas jurídicas;
Na sequência, a Recorrente transcreve, em 30 páginas do seu recurso, as partes da
impugnação nas quais são feitas indicações aos documentos comprobatórios das alegações,
continuando, na sequência, com as seguintes alegações:
- Nulidade da multa de ofício por erro no enquadramento legal, pois o Auditor
aplicou a multa de 150%, porém, indicou dispositivo legal que trata da multa de 50%, contudo, a
decisão recorrida manteve a multa por entender que não houve prejuízo a defesa, o que, na ótica
da Recorrente “não é a melhor interpretação a ser dada à matéria”, haja vista os princípios
constitucionais da legalidade e da tipicidade;
- Além da alegação anterior, argui a Recorrente a nulidade da multa qualificada,
uma vez que o Auditor não comprovou a prática de sonegação ou de “evidente intuito de
fraude”;
- Pelas razões anteriores, também requer seja declarada nula a Representação
Fiscal para Finas Penais que segue no processo 13971.003146/2007-56;
- Restaram atingidos pela decadência todos os valores cujas datas sejam anteriores
a 7/12/07, por aplicação do art. 42, §§ 1o e 4o, da Lei 9.430/96, c/c o art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;
- Nulidade da decisão recorrida por não apreciado a seguinte alegação constante
da impugnação:
É que admitindo-se meramente a título de argumentação que o lançamento fosse
procedente, os valores presumidos no mês anterior, constituem origem para os
lançamentos nos meses subsequentes. Assim sendo, nos meses subsequentes,
somente seriam lançados valores desde que os depósitos destes meses posteriores
suplantassem os depósitos já tributados nos meses anteriores.
(Grifo no original)
- Por fim, alega que não poderia o Auditor encerrar a fiscalização antes que fosse
oportunizado à Recorrente apresentar todas as suas provas, com o fim de desfazer a presunção de
que teria omitido rendas ao Fisco.
Com o início do julgamento do recurso voluntário, em 8/8/19, o Colegiado, por
meio da Resolução no 2402-000.778, fls. 1.959 a 1.965, converteu o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
examinasse os documentos e esclarecimentos apresentados pela Contribuinte e informasse se os
depósitos identificados pela fiscalização, como de origem não comprovada, seriam das empresas
Baier 18 Quilates Ltda. e Relojoaria Baier Ltda., segregando os valores identificados como de
titularidade dessas empresas.
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Em resposta à diligência, a fiscalização emitiu o relatório de fls. 1.968 a 1.970,
acompanhado das planilhas de fls. 1.971 a 2.003, nas quais relaciona, com base nos documentos
acostados aos autos (cópias de cheques, extratos e explicações), depósitos considerados
“absolutamente plausíveis” de serem oriundos das referidas empresas.
Importa destacar que a Contribuinte faleceu em 29/8/17, segundo a Certidão de
Óbito de fl. 2.030, tendo sido nomeado como inventariante o seu filho, Rudolfo Roberto
Weickert Junior, conforme Escritura Pública de fls. 2.027 a 2.029.
O inventariante foi, então, cientificado do resultado da diligência e apresentou,
por meio de seus advogados (procuração de fl. 2.024), a manifestação de fls. 2.009 a 2.023, na
qual, basicamente, reproduz e ratifica as alegações recursais, pleiteando, ao final, que seja
decretada a improcedência e nulidade do auto de infração.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada nulidade por erro na identificação do sujeito passivo
Segundo a Recorrente, o auto de infração é nulo por erro na identificação do
sujeito passivo, pois, o caso em tela trata de pessoa física no desempenho da atividade comercial
e, dessa forma, deveria ter sido aplicado o disposto no art. 150, § 1o, inciso II, do Decreto 3.000,
de 26/3/99.
Nesse particular, aduz a Recorrente que os valores objeto da autuação não seriam
seus, mas sim das pessoas jurídicas (Baier 18 Quilates Ltda. e Relojoaria Baier Ltda.).
A Recorrente também alega nulidade da decisão recorrida, pois, no entendimento
da defesa, o julgado a quo não teria apreciado tal erro na identificação do sujeito passivo,
ventilado na impugnação.
E ainda, no bojo dessa alegação de nulidade, a Recorrente também alega ser nulo
o auto de infração por inobservância ao art. 42, § 5o, da Lei 9.430/96.
Pois bem, em que pese a defesa, não merece guarida a alegação apresentada tanto
em relação ao auto de infração quanto em relação à decisão recorrida.
Conforme se infere do recurso, a Recorrente entende que deveria ter sido
equiparada a pessoa jurídica para fins tributários, nos termos do art. 150, § 1o, inciso II, do
Decreto 3.000/99, que assim dispunha, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
[...]
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, §
1o, alínea "b");
Todavia, apesar dos documentos apresentados, o quadro fático direciona o
lançamento à pessoa da Recorrente, conforme se observa no seguinte excerto do voto condutor
da decisão recorrida:
No tocante ao argumento de que as movimentações bancárias estão ligadas às atividades
da pessoa jurídica da qual é sócio, o artigo 42 da Lei n° 9.430/96 estabelece que o
sujeito passivo da tributação da omissão por depósitos bancários sem origem
comprovada é o titular da conta corrente, pessoa física ou jurídica.
Em análise aos autos, verifica-se que as contas correntes, cujos depósitos bancários não
tiverem sua origem comprovada são de titularidade da pessoa física, e não da empresa
da qual é sócio.
Não há dúvida, portanto, que sendo o sujeito passivo titular de contas bancárias, a ele
compete comprovar a origem dos depósitos nas respectivas contas correntes e, não
havendo comprovação, tais valores são considerados rendimentos omitidos, nos termos
do artigo 849 do RIR/99.
Alegar simplesmente que os recursos movimentados em suas contas bancárias
pertenciam à empresa da qual é sócio não basta. Apenas mediante a apresentação de
documentos que atestassem de forma individualizada a origem de cada ingresso na
conta bancária, tributada na pessoa jurídica, é que supriria o ônus que a lei lhe
estabeleceu.
E, desse modo, também não vemos qualquer nulidade na decisão recorrida quanto
à alegada omissão em relação a erro na identificação do sujeito passivo, pois, como visto na
transcrição acima, mesmo não fazendo menção expressa ao art. 150, § 1o, inciso II, do Decreto
3.000/99, o julgado de primeiro grau é claro ao mostrar que a Recorrente é a titular das contas
correntes e que competia a esta comprovar a origem dos depósitos, bem como que deveria ter
apresentado documentos capazes de atestar, de forma individualizada, a origem de cada ingresso
na conta bancária, tributada na pessoa jurídica, porém, não o fez.
Da mesma forma, também não vemos como aplicar o art. 42, § 5o, da Lei
9.430/96, pois o quadro fático aponta que a Recorrente era a proprietária de direito das contas
correntes e sua efetiva titular, e não uma mera titular formal, como normalmente se observa nos
casos de interposição de pessoas.
Portanto, tem-se por afastadas as alegações de nulidade por erro na identificação
do sujeito passivo.
Da alegada nulidade da multa de ofício por erro no enquadramento legal
Nos termos da defesa, a multa de ofício aplicada seria nula por erro em seu
enquadramento legal, uma vez que foi fundamentada no inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96 e
não no § 1o do mesmo artigo.
Pois bem, vejamos o que diz o Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 760 a 799
sobre a fundamentação legal da multa:
lV.l Da base legal da multa qualificada
160. A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei 9.430/96, conforme
art. 44. O inciso Il deste dispositivo, transcrito a seguir, assim determina sobre a
aplicação da multa de ofício:
Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei n° 9.430, de 1996, art.
44):
[...]
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Acontece que até o mês em que a fiscalização foi iniciada, o inciso II do art. 44,
de fato, apresentava a redação acima, tendo essa sido alterada durante o curso da ação fiscal.
De qualquer modo, resta claro que o enquadramento dado pela fiscalização é o
mesmo do § 1o do art. 44. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Logo, não se observa qualquer prejuízo à defesa e, sem prejuízo, não há que se
falar em nulidade.
Da alegada nulidade da decisão recorrida por não apreciação de item da impugnação
Segundo a defesa, a decisão recorrida seria nula por não ter apreciado a alegação
de aproveitamento de depósitos efetuados no mês anterior como origem nos meses subsequentes,
nos seguintes termos:
8)
OMISSÃO
DA
DECISÃO
ATACADA:
APROVEITAMENTO
DOS
RENDIMENTOS DENTRO DO ANO, PARA JUSTIFICAR AS PRESUNÇÕES
NOS MESES SEGUINTES:
A decisão de Primeira Instância nada dispõe a respeito dos argumentos da Recorrente
quanto ao presente tópico.
É que admitindo-se meramente a título de argumentação que o lançamento fosse
procedente, os valores presumidos no mês anterior, constituem origem para os
lançamentos nos meses subsequentes. Assim sendo, nos meses subsequentes,
somente seriam lançados valores desde que os depósitos destes meses posteriores
suplantassem os depósitos já tributados nos meses anteriores.
Neste sentido a jurisprudência de nosso Conselho de Contribuintes, senão vejamos:
No mérito, pelo., voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL ao recurso para
excluir da exigência tributária, relativa ao exercício de 2000, a importância de R$
[...] que também provêem o recurso para que os valores dos depósitos lançados
no mês anterior constituam origem para os lançados no mês subseqüente”.
(Acórdão n°104-20423, sessão de 27.01.2005, Quarta Câmara).
Pela omissão da decisão a quo quanto ao presente tópico, padece a mesma de nulidade,
o que desde já se requer.
(Grifos no recurso)
Fl. 2042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

De fato, compulsando a decisão recorrida, nota-se que não houve exame
específico dessa alegação, porém, a defesa invoca um procedimento próprio do lançamento
decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto, no qual são apuradas e confrontadas todas as
origens e aplicações de recursos, contudo, no caso em tela, o lançamento diz respeito a depósitos
bancários de origem não comprovada, tendo o auto de infração, o relatório fiscal e a decisão
recorrida tratado unicamente dessa matéria.
Acrescente-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações apresentadas na defesa, mormente quando já encontrou motivos suficientes para
fundamentar a sua decisão. Nesse sentido segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos
fundamentos por elas indicados. (NOTA DE RIDAPÉ – Resp 684.311/RS, Rel. Min.
Carlos Meira, DJ 18.4.2006)
Ademais, o acórdão citado pela Recorrente não advoga em seu favor, pois a parte
suprimida da decisão mostra que a Turma não aproveitou os depósitos efetuados no mês anterior
como origem para o lançamento no mês subsequente. Confira-se:
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de nulidade do lançamento e da
decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa e ilegitimidade
passiva e, no mérito, pelo voto de qualidade, DAR provimento PARCIAL recurso para
excluir da exigência tributária, relativa ao exercício de 2000, a importância de R$
21.800,00, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros José Pereira do Nascimento, Meigan Sack Rodrigues, Oscar
Luiz Mendonça de Aguiar e Remis Almeida Estol que também provêem o recurso para
que os valores dos depósitos lançados no mês anterior constituam origem para os
lançados no mês subseqüente.
Desse modo, afasta-se a alegada nulidade da decisão recorrida.
Do encerramento da fiscalização
Em que pese esse item da defesa ter sido ventilado ao final do recurso, faremos a
sua análise neste ponto do voto, haja vista a sua relação com as questões de natureza preliminar.
Sustenta a defesa que o Auditor não poderia ter encerrado a fiscalização antes que
fosse oportunizado à Recorrente apresentar todas as suas provas, com o fim de desfazer a
presunção de que teria omitido rendas ao Fisco.
Todavia, tal alegação não merece abrigo.
Segundo consignado na decisão recorrida, entre o início da ação fiscal (20/6/07) e
a lavratura do auto de infração (3/12/07), passaram-se mais de 5 meses, tendo sido concedido à
Recorrente prazo suficiente para a apresentação de documentos.
Portanto, após colher os elementos que entendeu serem suficientes ao lançamento,
a autoridade fiscal procedeu ao encerramento da fiscalização (fl. 824), com a devida ciência do
auto de infração, à Recorrente, tendo ocorrido em 8/12/07 (fl. 829).
Sendo assim, improcede a defesa quanto ao encerramento da fiscalização.
Fl. 2043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Da alegada omissão da decisão recorrida em relação a 21 alegações da impugnação
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida teria se omitido em relação a 21
alegações suscitadas na impugnação (relacionadas no recurso), as quais buscariam demostrar a
utilização da conta bancária da Recorrente pelas pessoas jurídicas.
Contudo, examinando-se essas alegações, percebe-se que a Recorrente pretendeu,
em todas elas, apenas sinalizar que as movimentações realizadas em suas contas teriam decorrido
das pessoas jurídicas, porém, sem fazer a demonstração individualizada, como solicitado pela
fiscalização. Vide algumas dessas alegações:
4.1) Ficou claro na Impugnação que a Recorrente chegou a se utilizar de contas
correntes de seus funcionários para poder manter os negócios comerciais de sua
empresa.
4.2) As contas bancárias das empresas estavam sempre negativas, reforçando a
necessidade de utilização das contas das pessoas físicas para girar os negócios das
empresas.
4.3) Havia em média dois depósitos por dia (no ano foram 460 depósitos) nas contas da
Recorrente, o que denota, mais uma vez tratar-se de movimentação de pessoa jurídica
comerciante (fls. 50/ 1 10).
[...]
4.16) A decisão atacada, às fls. 1774, faz referências, no sentido de que a Recorrente
não teria comprovado a origem de cada depósito.
Contudo, em sua peça Impugnatória, a Recorrente especifica, em detalhes, a título de
exemplo 422 documentos (anexados aos autos), dando conta de que as contas bancárias
da Recorrente eram utilizadas em prol de suas empresas.
[...]
Foram anexadas procurações para movimentação das contas bancárias, extratos, cópias
de cheques, borderôs de desconto de cheques, controles de conta corrente,
comprovantes de pagamento de títulos das empresas, com cheques da Recorrente, etc...
Ademais, aos r. auditores fiscais foram entregues diversos documentos que constam das
fls. 9 a 146, 170 a 395 e 418 a 677.
Por fim, às fls. 1470/1767, foram juntados novos documentos.
Portanto, data máxima vênia, não há que se falar em ausência de provas.
4.19) Consta da Impugnação que os cheques da Recorrente eram assinados por Eliane
Maul (sócia Minoritária) e Rudolfo Roberto Weickert (filho e sócio da Relojoaria Baier
Ltda.). Ou seja, mais uma vez comprova-se a movimentação no interesse das empresas.
Sendo assim, as razões de decidir assentadas no julgado a quo se mostram em
consonância com as alegações e documentos até então apresentados. Confira-se:
Como se pode observar, o contribuinte deve comprovar minudentemente, e de forma
individualizada, a origem de cada um dos ingressos em suas contas bancárias. Em regra,
ou o sujeito passivo demonstra a origem de cada um dos depósitos por documentos
hábeis e idôneos coincidentes em data e valor, de forma individualizada, ou então se
aperfeiçoa a presunção legal de omissão de rendimentos.
O sujeito passivo não traz aos autos nenhum comprovante da origem dos depósitos,
buscando apenas evidenciar que os depósitos correspondiam a transações comerciais de
pessoas jurídicas de propriedade da família.
Ainda assim, ao invés de buscar comprovar a origem de cada um dos depósitos,
trazendo documentos que demonstrassem inequivocamente, e não presumidamente, que
Fl. 2044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

eles se referiam a valores percebidos decorrentes das atividades destas empresas, como
notas fiscais emitidas ou livros contábeis, apresenta apenas documentos que visam a
uma presunção de que suas contas correntes eram utilizadas pelas empresas das quais o
sujeito passivo e seu filho eram sócios.
De qualquer modo, ao abordarmos o resultado da diligência, mais adiante no
presente voto, trataremos da utilização da conta bancária da Recorrente pelas pessoas jurídicas.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, estariam atingidos pela decadência “todos os valores cujas
datas sejam anteriores” a 7/12/07, por aplicação do art. 42, §§ 1o e 4o, da Lei 9.430/96, c/c o art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez que, em seu entendimento e à luz desses
dispositivos, seria mensal o fato gerador do Imposto de Renda em relação a depósitos bancários
com origem não comprovada.
Todavia, nos termos da Súmula CARF no 38, de observância obrigatória no
presente julgamento, em relação a depósito bancário de origem não comprovada, o fato gerador
ocorre no dia 31 de dezembro de cada ano:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Desse modo, afasta-se a defesa quanto à alegada decadência
Dos depósitos bancários de origem não comprovada e do resultado da diligência
Em seu recurso, alega a Recorrente não ter ocorrido omissão de rendimentos, mas
apenas a utilização das suas contas bancárias pelas empresas Baier 18 Quilates Ltda., de sua
propriedade, e da empresa Relojoaria Baier Ltda., de propriedade de seu filho
Pois bem, diante dessa alegação e dos elementos probatórios carreados dos autos,
o julgamento iniciado em 8/8/19 foi convertido em diligência para que a fiscalização examinasse
tal alegação frente aos documentos apresentados.
Em resposta à diligência, a fiscalização emitiu o relatório de fls. 1.968 a 1.970,
acompanhado de duas planilhas (ANEXO 01 e ANEXO 02), fls. 1.971 a 2.003.
Na planilha do ANEXO 01, após um trabalho hercúleo no qual foram examinados
os documentos acostados aos autos (cópias de cheques, extratos e explicações), a fiscalização
relacionou os depósitos considerados “absolutamente plausíveis” de serem oriundos das referidas
empresas, os quais totalizam R$ 314.633,00. Vide o seguinte excerto dessa planilha:

Fl. 2045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Cabe trazer à baila, ainda, o seguinte esclarecimento da fiscalização sobre os
depósitos referentes à Eliane Maul e RFG Consultoria:
Mister esclarecer, também, que as explicações constantes da impugnação e do recurso
voluntário, em conjunto com o cotejo dos extratos bancários, mostrou ser plausível que
créditos provenientes de Eliane Maul e da RFG Consultoria sejam considerados como,
de fato, provenientes das empresas Baier 18 Quilates e/ou Relojoaria Baier.
Na planilha do ANEXO 02, por sua vez, a fiscalização relacionou todos os
depósitos abarcados pelo lançamento fiscal, sendo informado na oitava coluna dessa planilha os
motivos pelos quais os valores constantes da planilha do ANEXO 01 foram reconhecidos como
oriundos das empresas Baier 18 Quilates Ltda e Relojoaria Baier Ltda. e informado, em relação
aos demais valores, que os elementos trazidos aos autos não permitiram indicar a plausibilidade
desses créditos terem tido sua origem nessas empresas. Vejamos o seguinte excerto dessa
planilha:

Desse modo, devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os créditos de
depósito relacionados na planilha do ANEXO 01, os quais totalizam R$ 314.633,00.
Quanto aos demais valores (depósitos), por falta de demonstração da origem,
capaz de afastar a exação, mantemos o lançamento.
Insta destacar, ainda, que na manifestação apresentada em face do resultado da
diligência, nenhuma demonstração em relação à origem dos depósitos não reconhecidos pela
fiscalização, como oriundos das empresas, chegou a ser ventilada, tendo a defesa se limitado,
basicamente, a repetir as alegações da impugnação e do recurso voluntário.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Pelas razões expostas em seu recurso, requer a Recorrente que seja declarada nula
a Representação Fiscal para Finas Penais que segue no processo 13971.003146/2007-56.
Todavia, este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre
Representação Fiscal para Fins Penais, sendo, esta, a inteligência da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 2046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Da multa qualificada
Alega a Recorrente a nulidade da multa qualificada, uma vez que, em seu
entendimento, o Auditor não teria comprovado a prática de sonegação ou de “evidente intuito de
fraude”.
Contudo, o quadro fático não aponta para uma simples omissão de rendimentos,
mas sim para uma omissão voltada a ocultar da fiscalização uma quantidade bastante expressiva
de rendimentos, tendo seguido nessa linha o Termo de Verificação Fiscal, fls. 789 e 790:
164. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não deixar de enquadrar a omissão de recursos movimentados
em conta bancaria na definição de sonegação contida no art. 7l da Lei 4.502/64, já
transcrito. A sonegação, conforme citado artigo, apresenta as seguintes exigências:
 Uma ação ou omissão;
 Que esta ação ou omissão seja doloso;
 Que ela impeça ou retarde o conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato
gerador ou das condições pessoais do contribuinte.
[...]
169. E o que denota a intenção de sonegar, prevista no art. 7l, é a desproporção entre o
valor declarado ao Fisco e o movimentado em sua conta bancaria. Esta desproporção
afasta a possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle.
l70. A contribuinte, na tentativa de justificar a origem dos depósitos. alegou
circunstancias que não comprovou, conforme amplamente descrito nos parágrafos
acima. A consideração dos créditos bancários como receita omitida é, portanto,
imposição legal.
A decisão recorrida também comunga desse entendimento, fl. 1.862:
Muito embora se insurja o contribuinte contra a penalidade em sua forma qualificada,
observo que existem elementos suficientes para sua caracterização.
A majoração prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96 exige a presença de
conduta fraudulenta, aferível em face da legislação tributária, no curso de sua vida
cotidiana. Nestes termos, nos autos está devidamente evidenciado que o sujeito passivo
omitiu rendimentos à tributação, não tendo sido capaz de justificar um montante
significativo de ingressos em suas contas bancárias ao longo do ano-calendário 2002,
qual seja de R$ 1.111.219,47. Este valor, quando comparado com os rendimentos
declarados pelo sujeito passivo, totalizados em R$ 62.357,00, e com a ausência de
comprovação da origem de praticamente todos os depósitos, configura um quadro onde
o dolo pode perfeitamente ser consubstanciado.
Diante deste elevado volume de depósitos cuja origem não foi justificada, não há como
considerar involuntária a conduta do contribuinte, mas sim como uma consequência
direta da intenção deliberada de omitir receitas, o que torna perfeitamente aplicável,
sim, a multa qualificada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
E mesmo sendo subtraído do montante de R$ 1.111.219,47, os R$ 314.633,00
reconhecidos pela fiscalização na planilha do ANEXO 02, que acompanha o relatório de
diligência, ainda assim teremos uma omissão de R$ 796.586,47, que corresponde a quase 13
vezes o montante de rendimentos declarados (R$ 62.357,00).
Portanto, não vemos retoques a serem feitos quanto à multa qualificada.
Fl. 2047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

Conclusão
Isso posto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
excluindo da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 314.633,00, conforme apurado
pela fiscalização e demonstrado na planilha de fls. 1.971 a 1.974.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar especificamente em relação à multa qualificada, pelas razões a
seguir expostas.
A Fiscalização, conforme se infere do excerto do Termo de Verificação Fiscal
transcrito no voto vencido supra, fundamentou a aplicação da multa qualificada nas seguintes
assertivas:
164. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não deixar de enquadrar a omissão de recursos movimentados
em conta bancaria na definição de sonegação contida no art. 7l da Lei 4.502/64, já
transcrito. A sonegação, conforme citado artigo, apresenta as seguintes exigências:
 Uma ação ou omissão;
 Que esta ação ou omissão seja doloso;
 Que ela impeça ou retarde o conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato
gerador ou das condições pessoais do contribuinte.
[...]
169. E o que denota a intenção de sonegar, prevista no art. 7l, é a desproporção entre o
valor declarado ao Fisco e o movimentado em sua conta bancaria. Esta desproporção
afasta a possibilidade de mero equívoco, de um esquecimento, ou de uma falta de
controle.
l70. A contribuinte, na tentativa de justificar a origem dos depósitos. alegou
circunstancias que não comprovou, conforme amplamente descrito nos parágrafos
acima. A consideração dos créditos bancários como receita omitida é, portanto,
imposição legal.
Como se vê, a Fiscalização fundamenta a qualificação da multa de ofício na
desproporção entre os rendimentos declarados ao Fisco e a movimentação financeira da
Contribuinte.
Ocorre, entretanto, que, a meu ver, a acusação fiscal não conseguiu demonstrar a
ocorrência do dolo, consistente na vontade consciente de praticar a conduta contrária ao
ordenamento tributário.
Vejamos o que diz as normas utilizadas para fundamentar a imposição da multa
qualificada, a qual está inserta na Lei n.o 9.430/1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
Pois bem, só cabe a aplicação da multa majorada nos casos em que o fisco consiga
demonstrar a ocorrência das condutas de sonegação, fraude e/ou conluio. A mera recusa do fisco
em aceitar as provas apresentados para comprovar a origem dos depósitos não é suficiente à
aplicação de gravame de tamanha monta.
Diante da acusação da ocorrência de sonegação e fraude, devemos nos debruçar
sobre esses tipos legais constantes na Lei n.o 4.502/1964:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Observe-se que os tipos acima exigem que haja a comprovação de que
ação/omissão sejam praticadas com dolo, que, na seara tributária, consiste num comportamento
intencional de suprimir o recolhimento de tributos mediante artifícios que impeçam ou retardem
o conhecimento do fato gerador pelo fisco ou, no caso da fraude, excluam/posterguem a
ocorrência do fato gerador.
Não consigo enxergar, na espécie, a demonstração inequívoca da existência de
conduta dolosa consistente na declaração baseada em documentos falsos ou situação que se
comprove inexistente.
De se ressaltar que a juntada de extratos bancários e demais documentos
apresentados não nos permite concluir que ali tenha havido falsidade intencional ou mesmo
conduta deliberada de ludibriar o fisco.
É esse entendimento que tem prevalecido nas decisões do CARF, quando se exige
comprovação inequívoca da ocorrência da conduta dolosa para qualificação da multa.
Trago à colação acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais que manifesta
claramente esse linha interpretativa:
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA.
Havendo nos autos provas contundentes da conduta dolosa do contribuinte, decorrentes
do conjunto de ações irregulares que levaram a lavratura do lançamento tributário,
caracterizando está o tipo Fraude previsto no art. 72 da Lei no 4.502/64. Correta a
aplicação da multa qualificada.
(Acórdão no 9202003.82708/ 03/2016)
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.917 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003145/2007-10

No caso em análise, impõe-se a aplicação da Súmula CARF no 14, segundo a qual
a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.
Mesmo se verificando que os documentos apresentados não serviram para afastar
a imposição fiscal in totum, nos termos do voto vencido supra, deve-se considerar que para haver
a imposição da multa qualificada, há de se demonstrar que a conduta teve caráter doloso. Não
deve prevalecer a qualificação, todavia, quando o sujeito passivo apresenta justificativas
plausíveis para a origem dos valores depositados, que deixam de ser acatadas pelo fisco em razão
do entendimento da falta de força probatória dos elementos trazidos pelo contribuinte. É essa a
situação dos autos.
Diante do exposto, entendo que a multa deve ser imposta no patamar ordinário de
75% do tributo devido.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, acompanhando o relator em relação à exclusão da base de cálculo do
lançamento o montante de R$ 314.633,00, conforme apurado pela fiscalização e demonstrado na
planilha de fls. 1.971 a 1.974 e, também, para afastar a qualificadora da multa de ofício, reduzindo
seu percentual ao patamar ordinário de 75%.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital